Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, no que tange à declaração de inexistência do negócio jurídico e à exclusão das cobranças em conta e julgou procedente em parte o restante do pedido para condenar a ré/recorrida a pagar R$408,52 (quatrocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que os valores debitados de forma irregular pela recorrida deverão ser objeto de repetição, notadamente porque o ressarcimento administrativo não foi demonstrado por meio de provas. Decidiu que, em relação aos danos morais, os fatos demonstrados nos autos são incapazes de causar lesões aos direitos da personalidade, notadamente por se tratarem de aborrecimentos oriundos da vida em sociedade.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que por ser pessoa idosa estaria mais vulnerável a certos ataques de pessoas jurídicas que têm como único objetivo se aproveitarem desta situação para conseguirem algum tipo de vantagem. Sustenta que a sua dignidade teria sido violada quando se sentiu enganada por uma empresa que descontou indevidamente valores da sua aposentadoria por meio da sua conta bancária
4. Requer o provimento do recurso reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32813493.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente (ID. 32813463).
7. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os atos praticados pela recorrida são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Ao analisar os autos percebo que, na espécie, não foi comprovado que a situação vivenciada pela recorrente atingiu diretamente a sua honra e a imagem. Entendo que os descontos realizados em sua conta bancária obviamente lhe causaram aborrecimento e não podem ser reiterados pela recorrida, entretanto não posso concluir que os fatos foram capazes de agredir de forma acintosa sua dignidade humana. Outrossim, não restou demonstrados nos autos, que os descontos realizados mensalmente comprometeram a subsistência da recorrente e seus familiares. Desse modo, concluo que a sentença não merece reparos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual ente 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do artigo 6o C/C 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade.